Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA PROMOCIONAL. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Por força do que dispõe o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, condicionar o fornecimento de produto, sem justa causa, a limites quantitativos.

2. Compreende-se justificável a limitação imposta por supermercado na aquisição de número elevado de itens com preço promocional, com o fim de possibilitar a fruição da oferta pelo maior número possível de consumidores, prestigiando a dimensão coletiva na tutela das relações consumeristas.

3. A aferição da efetiva existência de dano extrapatrimonial apto a indenizar passa pela técnica da ponderação e pela regra da proporcionalidade. Dano moral não configurado na hipótese de limitação no fornecimento de produtos com preço promocional.

4. Recurso conhecido e não provido.